Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. contra decisão que, em razão da suspensão do feito, não analisou “o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-Difal mediante a juntada de apólice de seguro garantia” (ID 36281593). Em suas razões (ID 36662885), alega a embargante que a decisão foi omissa por não ter apreciado seu pedido, o que legitima a oposição de embargos de declaração. Sustenta que: 1) os aspectos econômicos que fundamentam a decisão de suspensão de segurança proferida nos autos n. 0706978-14.2022.8.07.0000 foram devidamente supridos pela apresentação do seguro garantia ofertado, uma vez que os valores agora encontram-se garantidos; e 2) a Apólice Seguro Garantia juntada aos autos, no valor de R$ 3.929.392,43 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), é capaz de garantir os débitos futuros referentes ao período de abril a dezembro de 2022. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja admitido o seguro garantia ofertado com fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), e, em consequência, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança de ICMS-Difal e impor-lhe sanções decorrentes do não recolhimento do tributo. Subsidiariamente, pede: 1) o recebimento da apólice para, com fundamento no art. 151, II, do CTN, suspender a exigibilidade do ICMS-Difal nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal; ou 2) seja reconhecido o direito a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com fundamento no Tema Repetitivo n. 237 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contrarrazões apresentadas (ID 37407102). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A teor do art. 1.022 do referido diploma legal, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Sustenta a embargante que a decisão (ID 36281593) foi omissa por não analisar seu “pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-Difal mediante a juntada de apólice de seguro garantia”. Razão não lhe assiste. A decisão, na realidade, não deixou de analisar o referido pedido, mas o indeferiu em razão do feito estar suspenso (ID 35477531). Em que pese alegar a existência de omissão, na verdade, pretende a embargante a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Oportuno ressaltar, ademais, que este relator não tem competência funcional para restringir ou condicionar os efeitos da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator